Tribunal: STF
Processo: ARE 1290851
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual foi negado provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.



    Alegam as embargantes que o acórdão impugnado “consignou julgamento divergente do quanto fora decidido pelo Plenário desta eg. Corte no Tema RG 456 (RE nº 598.677/RS)”. Afirmam que a Turma, no julgamento do agravo interno, manteve “a cobrança antecipada de ICMS sem lei que o autorize”, em divergência com a Tese firmada no referido Tema 456.



    Aduzem que “O cotejo analítico entre o acórdão embargado, que ratificou o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do eg. TJPE, e o acórdão proferido no julgamento do RE nº 598.677/RS (doc. nº 03, cit.) demonstra, com propriedade, a razão pela qual as duas decisões percorreram caminhos completamente distintos, em que pese digam respeito a controvérsias essencialmente idênticas.”



    Sustentam estar “evidente que há divergência nas conclusões firmadas entre o r. acórdão embargado e o acórdão paradigma. Afinal, a c. Primeira Turma do eg. STF entendeu que o acórdão proferido pelo eg. TJPE estaria alinhado ao Tema nº 456/STF, porém, ao mesmo tempo, ratificou a cobrança antecipada de ICMS mesmo sem lei em sentido estrito, apenas com base na suposta verificação de descontos condicionados”. 



    Intimado, o Estado de Pernambuco defende a inviabilidade do recurso pela ausência de similitude fática, em razão da incidência de discussão acerca de descontos condicionados, bem como pela incidência das Súmulas 279 e 280/STF, além da Súmula 598/STF.



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    No presente caso, a Primeira Turma manteve o acórdão proferido pelo Tribunal de origem no qual foi consignada a legitimidade da exigência, por meio de decreto estadual, do recolhimento antecipado de ICMS na entrada de mercadoria no estabelecimento adquirente.



    O aresto trazido à colação, paradigma do Tema 456, aparenta consagrar tese divergente quanto à possibilidade de recolhimento antecipado de ICMS na entrada de mercadoria no estabelecimento adquirente, sem lei em sentido estrito. Transcrevo a ementa do acórdão paradigma:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 598677, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 05-05-2021)



    Entendo que, em princípio, está demonstrada, pelas embargantes, a divergência.



    Ante o exposto, admito os embargos de divergência (art. 355 do RISTF).



    Determino a remessa dos autos à Secretaria para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente